Tribunal: TJSP
Processo: 1005267-96.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, DEVENDO CONTUDO, SE OBSERVAR O LIMITE PREVISTO NA LEI 10.820/03 – DESCONTO QUE DEVE SER LIMITADO A NO MÁXIMO 30% DOS VENCIMENTOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, DEVENDO CONTUDO, SE OBSERVAR O LIMITE PREVISTO NA LEI 10.820/03 – DESCONTO QUE DEVE SER LIMITADO A NO MÁXIMO 30% DOS VENCIMENTOS DO MUTUÁRIO – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL No 10.820/03, EM OPOSIÇÃO AOS DECRETOS ESTADUAIS SOBRE O TEMA, E EM OBEDIÊNCIA A HIERARQUIA LEGISLATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ACERTO DA R. DECISÃO, TAMBÉM NESSE TOCANTE – MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL A FIM DE QUE SE COÍBA, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DA CONDUTA INDESEJADA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005267-
96.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelada MARIA MARTA DOS SANTOS PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No: 41992
APEL.No: 1005267-96.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : MARIA MARTA DOS SANTOS PACHECO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RENATA ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO ORDINÁRIA
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA
ACERTO DA R.
SENTENÇA CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

POSSIBILIDADE
DE
DESCONTO
DIRETAMENTE EM FOLHA, DEVENDO CONTUDO, SE
OBSERVAR O LIMITE PREVISTO NA LEI 10.820/03

DESCONTO QUE DEVE SER LIMITADO A NO MÁXIMO
30% DOS VENCIMENTOS DO MUTUÁRIO APLICAÇÃO
DO QUANTO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL No
10.820/03, EM OPOSIÇÃO AOS DECRETOS ESTADUAIS
SOBRE O TEMA, E EM OBEDIÊNCIA A HIERARQUIA
LEGISLATIVA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ACERTO DA R. DECISÃO, TAMBÉM NESSE TOCANTE
MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL A FIM DE QUE
SE COÍBA, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DA CONDUTA
INDESEJADA REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA
R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação intentado por
BANCO DO BRASIL S/A, este tirado contra R. Sentença que vem encartada a
fls. 158/162, conforme proferida em Ação Ordinária, nos exatos moldes em que
proposta por MARIA MARTA DOS SANTOS PACHECO, pela qual foi julgada
procedente a demanda, momento em que o Juízo reconheceu como sendo
indevidos os descontos promovidos dos vencimentos percebidos pela autora,
assim determinando sua limitação a 30% de seus ganhos líquidos mensais,
momento em que foi mantida a concessão de tutela de urgência já nesse sentido
deferida. Na ocasião, foi o banco réu condenado a arcar também com os valores
decorrentes de custas e despesas processuais a que deu causa, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
3
suportar verba Honorária, esta por sua vez fixada em percentual equivalente a
15% do atribuído a causa.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre a instituição financeira ré, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 164/202, na busca de ver reformado o posicionamento adotado em
1o Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a
questão como colocada em debate no feito, uma vez que os descontos
promovidos diretamente dos vencimentos da recorrida não se mostram ilícitos ou
abusivos, devendo permanecer inalterados os termos livremente contratados
entre as partes hoje litigantes, pelos quais resultou definida a possibilidade de tal
forma de amortização do saldo devedor, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento
de seus reclamos, com a consequente reforma do posicionamento adotado em 1a
Instância, de sorte a que venha a ser julgada totalmente improcedente a
demanda como colocada e recolocada em discussão nos autos, com a
necessária revogação da tutela de urgência concedida. Alternativamente, pediu
pela redução do valor fixado a título de multa.
Recebido o recurso, vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 207/211), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que
viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela casa bancária recorrente não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem regularmente
estampada no todo processado.
Diante de tal introdução, e tendo em vista as condições
especialíssimas como colocadas nos autos, estas efetivamente consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
4
para a formação das razões de decidir, é de se reconhecer que o montante dos
descontos promovidos pelo banco recorrente diretamente dos vencimentos
auferidos pela autora, mês a mês, devem ser promovidos, e de forma clara, com
base no que vem previsto na Lei no 10.820/03, em seu art. 6o, § 5o, alterado pela
Lei 10.953/04, que dispõe que o banco não poderá ultrapassar o limite de
descontos hoje definidos em 30% dos vencimentos líquidos do(a) devedor(a),
limitação essa que deverá ser observada em relação a todas as operações
contratadas entre os ora litigantes, desde que recaiam sobre os vencimentos
percebidos pela ocupante do polo ativo da relação, nos exatos termos em que
definidos pelo D. Julgador, daí o porquê de se reconhecer que deve permanecer
inalterado o posicionamento nesse sentido adotado em 1o Grau de Jurisdição.
Importante anotar ainda, que a limitação dos descontos como
definida em 1o Grau, deve se dar nos termos do quanto vem disposto na Lei no
10.820/03, como já indicado anteriormente, haja vista que, mesmo diante da
edição de Decretos Estaduais sobre o tema, que contam com expressa previsão
para limitar tais descontos em percentuais ainda maiores dos vencimentos do
mutuário, se mostra de rigor firmar entendimento no sentido de que deve
prevalecer na solução do impasse o quanto vem contido na legislação Federal,
isto em direta oposição ao texto Estadual, diante do princípio que rege a
hierarquia das leis, até mesmo porque o desconto em percentuais maiores se
coloca em patamares por demais elevados e penalizadores do assalariado, tanto
é que não podem ser admitidos como corretos, na medida em que sua aplicação,
implica em retenção de quantia substancial dos ganhos mensais daquele que
percebe a remuneração que, em razão disso, passa a contar com valores
impróprios e insuficientes a sua adequada manutenção.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão emanada
da 14a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, conforme julgamento do Recurso de Apelação no 0024729-54.2010,
relatado pelo Desembargador Melo Colombi, o que se deu em 11/05/2011, e cuja
ementa ora transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
5
“CONTRATO - Empréstimo consignado - Pretensão de
limitação dos descontos das parcelas a 30% dos rendimentos do cliente -
Possibilidade - Aplicação da Lei 10.820/03, que prevalece sobre o Decreto
Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência
do devedor - Sentença de procedência mantida por seus próprios
fundamentos - Art. 252, do RITJSP.”
No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Turma
Julgadora:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação revisional de contrato
bancário
Empréstimo consignado
Admissibilidade, desde que
respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Lei Federal no
10.820/2003
Pensionista - Proteção especial à verba remuneratória -
Vedação à abusividade Lei no 13.172/2015, que ampliou o limite para 35%,
mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito consignado, o que não é o
caso em análise
A soma dos descontos das prestações de todos os
empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em
folha de pagamento e conta corrente, em que depositada sua remuneração,
não pode ultrapassar 30% da remuneração líquida do devedor, prolongando-
se o prazo para pagamento dos empréstimos - Pedido de limitação dos
juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras.
Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à
média praticada pelo mercado - Danos morais não configurados. Ausência
de abusividade no momento da contratação - Sentença mantida - Recursos
não
providos.
(TJSP;
Apelação
1004772-19.2016.8.26.0037;
Relator
(a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de
Registro: 30/04/2018)”
Cabe ressaltar ainda, que mesmo que a autora desponte
como sendo devedora do banco demandado, o que se dá por força de contratos
celebrados entre as partes ora litigantes, se mostra de rigor firmar entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
6
no sentido de que a retenção de percentual superior ao acima indicado se coloca
como indevida, sendo imperativa, portanto, a manutenção dos limites como
adequadamente definidos pelos termos constantes da R. Decisão proferida, esta
que se entende como indevidamente guerreada.
Por fim, é certo que os descontos a se promover devem ser
limitados, tanto para as operações que prevêem descontos diretos da folha de
pagamento, quanto da conta corrente mantida pela ocupante do polo ativo, ora
recorrida, conforme entendimento pacífico adotado por esta E. Corte, não
devendo prevalecer, portanto, julgamento em sentido diverso, este isolado e não
unânime, ainda que assim proferido pelo C. STJ, principalmente porque não
conta com força vinculante. Nesse sentido:
“"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE
LIMITAÇÃO
DECISÃO
PROFERIDA PELO STJ - Admissibilidade dos descontos desde que
limitados a 30% do valor líquido do salário do devedor Demonstrado que a
somatória das prestações dos empréstimos contraídos, descontados em
folha de pagamento e diretamente em conta corrente, atingem montante que
ultrapassa o limite de 30% permitido pela jurisprudência - Impedir todo e
qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva -
Precedentes do E. TJSP Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/03, c.c. o
art. 6o, do Decreto Estadual no 51.314/06 Margem consignável que deve ser
recalculada para que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos
líquidos do consumidor Precedentes do E. TJSP Decisão isolada e não
unânime proferida pelo C. STJ, acerca do tema, que não vincula o
entendimento deste E. TJSP - Decisão mantida
Agravo improvido".
"MULTA DIÁRIA VALOR LIMITAÇÃO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO
NCPC
NÃO CONHECIMENTO
Reconhecido que a insurgência voltada
quanto à fixação da astreinte ou sua limitação não são passíveis de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
7
através de agravo de instrumento - Decisão não inserta no rol taxativo e
restritivo do art. 1.015, do NCPC
Precedentes deste E. TJSP

Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não contemplada por agravo
de instrumento em preliminar de recurso de apelação ou contrarrazões
Agravo não conhecido, neste aspecto". (TJSP; Agravo de Instrumento
2203800-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018)”
Finalmente, e no tocante à tutela de urgência concedida em
favor da recorrida, esta no sentido de que o banco cumpra com o quanto lhe foi
determinado pela R. Sentença, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto
indevido, de rigor considerar que melhor sorte não socorra ao banco réu nesse
ponto, uma vez que, se fazem presentes os requisitos para a concessão da
medida, ainda mais diante da cognição exauriente promovida pelo Juízo, sendo
fato que o deferimento da medida se tem por constituído como ato
verdadeiramente imperativo, ainda mais quando fixada de maneira adequada e
ajustada ao caso em desate.
Assim, uma vez presentes os requisitos do art. 300, do
Código de Processo Civil, sem razão os reclamos do banco apelante, estes que
se perdem no mais absoluto vazio, uma vez que se mostram limitados a meras
alegações que a nada de concreto se agarram. Portanto, necessário se faz a
manutenção da R. Decisão como proferida, o que se dá com a preservação do
deferimento da tutela de urgência concedida em 1o Grau de Jurisdição.
Superado esse primeiro aspecto, é de se dizer que, agora no
tocante ao pedido de afastamento da multa imposta pelo Juízo no caso de
descumprimento do quanto determinado, de rigor considerar que o apelo tirado
tampouco deva ser alvo de acolhimento, haja vista que se fazem presentes no
caso, os requisitos legais que autorizam a concessão da medida em discussão,
uma vez que se mostram em conformidade com o quanto previsto, e de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
8
expressa pelo Código de Processo Civil, este que autoriza o Juiz a promover
imposição de multa em casos semelhantes ao sob análise, de acordo com o que
vem disposto no art. 537, do diploma legal mencionado. Ademais, a aplicação de
“astreintes” nos moldes em que direcionadas ao caso concreto, se constitui em
tema já pacificado pela Jurisprudência, sendo plenamente reconhecida como
medida que possa ser adotada pelo Magistrado, visando dar maior e melhor
efetividade a sua Decisão, de sorte a bem convencer a parte a praticar ato nos
reais limites em que determinado, daí porque desnecessários maiores
questionamentos acerca da matéria, bastando, nesse tocante, a transcrição de V.
Acórdão proferido pelo C. STJ, que assim dispõe:
“AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO
ARTIGO 461, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. FIXAÇÃO
COM
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Obrigação de fazer. Multa do artigo 461, §4o do CPC: O
escopo da multa do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a
parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim,
efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo
meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em
valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo
advindo da desobediência ao comando judicial. A coação tem
que ser efetiva.
2.
Multa
fixada
com
observância
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade: No caso particular dos
autos, verifica-se que a multa não foi fixada em valor superior
ao atribuído à causa. Sendo esse o contexto, é de se concluir
que foram observados o princípio da proporcionalidade (cuida-
se de uma instituição bancária de grande porte) e o da
razoabilidade, pois o valor de R$ 1.000,00 com certeza não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
9
ultrapassa a capacidade de solvência do banco agravante
sendo, ao mesmo tempo, elevado o suficiente a compeli-lo a
obedecer à ordem judicial. É assim que deve ser. É esse o
espírito da norma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-4a T., AgRg no Ag 713962, Min. Luis
Felipe, j. 27/10/09, DJ 16/11/09)”.
Não bastasse o já exposto, importante salientar que no caso
em exame, apesar dos reclamos do inconformado, não se registra ofensa, quer
ao princípio da proporcionalidade, quer ao da razoabilidade, daí porque adequado
no trato da matéria o entendimento questionado, tendo inclusive sido
estabelecido um teto para sua aplicação, este que se deu em montante definido
em R$ 50.000,00, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2119014-80.2019.8.26.0000 promovido por esta Turma Julgadora.
Por fim, como também destacado no Voto proferido nos autos
do Agravo de Instrumento no 2119014-80.2019.8.26.0000, imperativo dar realce
ao fato de que não se possa falar em impossibilidade do cumprimento do quanto
determinado, nos moldes em que pretende fazer crer o banco recorrente,
sustentando para tanto que a legitimidade para promover a limitação dos
descontos como determinada seria da fonte pagadora, isto porque, sendo o
desconto realizado em seu proveito, incumbe a ele efetivar as providências
necessárias para que não haja desconto de forma distinta do quanto
determinado, não sendo caso de se falar na imposição a terceiro de cumprimento
de ordem judicial que, de forma clara e expressa lhe é direcionada.
Portanto, e de forma mais pormenorizada, e sempre no que
toca ao recurso como intentado, agora examinando de forma ainda mais
minuciosa os autos, com real facilidade se verifica que a R. Sentença combatida
analisou corretamente todas as questões suscitadas pelas partes, motivo pelo
qual não possam os reclamos constantes das razões de apelo apresentadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005267-96.2019.8.26.0477 -Voto no
10
banco réu merecer guarida, devendo, por força de conseqüência, a R. Decisão
encartada ao feito ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com
base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos. No entanto, devem
ser majorados os Honorários devidos pelo banco, majoração que se dá para
montante equivalente a 20% sobre o valor da causa, em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo quanto contido no artigo 85, §2o e 11 do CPC em
regência.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator